Tribunal: STF
Processo: HC 265707
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Cesar Estelino de Souza contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.011.989/SP (doc. 7).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condenado “[...] à pena de treze (13) anos de reclusão, como incurso no artigo 121, § 2º, inciso I, [homicídio qualificado] c.c. artigo 29, ambos do Código Penal” (doc. 8, p. 5).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    [...] a decisão impugnada não enfrenta a principal tese defensiva: a ausência de prova judicializada capaz de demonstrar a torpeza, e o fato de que a suposta motivação por “vingança” é uma narrativa especulativa, construída a partir de depoimentos indiretos – o que viola frontalmente a soberania do Júri e o princípio do in dubio pro reo.



    Além disso, o acórdão do STJ limita-se a repetir fundamentos abstratos, sem demonstrar concretamente quais provas sustentariam a qualificadora, incorrendo em motivação deficiente (art. 93, IX, da CF).



    Contudo, conforme reconhecido no próprio acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (p. 13), CESAR somente participou do fato porque fora convencido por MARCOS de que a vítima havia subtraído o celular de sua mãe – o que se revelou inverídico. A motivação que levou o paciente a aderir à conduta, portanto, não foi pessoal, direta ou caracterizada por vilania, mas decorrente de induzimento e manipulação.



    O acórdão reconhece expressamente que: “Marcos [...] fez os demais acreditarem que a vítima havia furtado o celular de sua genitora” (p. 13), e que “essa informação foi aceita pelos demais como verdadeira, o que motivou a injusta agressão” (p. 14). Tal narrativa revela que CESAR foi levado a erro quanto ao contexto fático e à suposta reprovabilidade da conduta da vítima.



    A defesa não busca, por meio deste habeas corpus, rediscutir fatos ou reavaliar provas, mas sim demonstrar que a qualificadora do motivo torpe, por sua natureza subjetiva, exige dolo específico e motivação autônoma por parte do agente, o que não se verifica no caso concreto de CESAR – cuja conduta foi pautada por erro essencial de compreensão da realidade, provocado por terceiro.



    Assim, o presente writ busca exclusivamente o afastamento da qualificadora do motivo torpe, sem qualquer pretensão de reexame amplo da prova, mas com base nos próprios fundamentos constantes do acórdão e nos depoimentos colhidos nos autos. (doc. 1, pp. 2-3).  



    Ao final, requer:  



    Diante de todo o exposto, demonstrada a existência de constrangimento ilegal suportado pelo paciente, CÉSAR ESTELINO DE SOUZA, consubstanciado no reconhecimento indevido da qualificadora do motivo torpe, atribuída com base em erro essencial provocado por terceiro (art. 20, § 2º, do CP) e sem nexo subjetivo com sua real conduta (art. 13, caput, do CP), requer-se: O conhecimento e a concessão da ordem de habeas corpus, para o fim de afastar a qualificadora do motivo torpe atribuída ao paciente CÉSAR ESTELINO DE SOUZA, por ausência de dolo específico e de nexo de causalidade subjetiva, reconhecendo-se, em consequência, a prática de homicídio simples (art. 121, caput, do Código Penal), com redimensionamento da pena pela instância de origem. (doc. 1, p. 12).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e trecho do seu voto condutor, respectivamente:  



    Ementa DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. MANUTENÇÃO DE QUALIFICADORA DE MOTIVO TORPE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu o habeas corpus, em virtude de ausência de flagrante ilegalidade na decisão do Conselho de Sentença, ratificada pelo Tribunal local. 2. A defesa sustenta impropriedade na manutenção da qualificadora do motivo torpe, requerendo sua exclusão da condenação. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a qualificadora de motivo torpe, aplicada ao agravante, deve ser mantida, considerando os fundamentos apresentados pelo Conselho de Sentença e ratificados pelo Tribunal local. III. Razões de decidir 4. A decisão do Conselho de Sentença está fundamentada na prova dos autos, sendo entendimento pacífico que o afastamento de qualificadora só pode ocorrer se a decisão for manifestamente contrária às provas dos autos. 5. O motivo torpe foi evidenciado pelo fato de o delito ter sido motivado por vingança, caracterizando a torpeza, conforme testemunhos colhidos nos autos. 6. A via do habeas corpus não é hábil para desconstituição da qualificadora, sob pena de indevida incursão em matéria fática. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo desprovido. Tese de julgamento: “A manutenção da qualificadora de motivo torpe é válida quando fundamentada na prova dos autos e não contrária à evidência dos autos”. (doc. 7, pp. 1-2 – grifei). 



    A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    Isto porque, a Corte local manteve íntegra a condenação do agravante, inclusive com a incidência da qualificadora do motivo torpe, com base nos seguintes fundamentos:



    “Outrossim, as qualificadoras de motivo torpe e finalidade de assegurar a ocultação de outro crime também restaram indubitavelmente comprovadas. No que tange ao motivo torpe, qualificadora reconhecida ao corréu CESAR, válido pontuar que ela consiste no motivo repugnante, abjeto, vil, que repulsa a consciência média. Sendo indubitável a existência de motivo torpe, no caso em tela, estando tal qualificadora evidenciada pelo fato de ter sido o delito motivado por sentimento de vingança, por acreditar o corréu CESAR que o ofendido Marcos teria subtraído o celular e valores de sua genitora, como bem mencionado nos testemunhos colhidos nos presentes autos. Claro, assim, que para este corréu a vítima foi morta por vingança qualificada, caracterizadora da torpeza, uma vez que o réu CESAR buscou se vingar da vítima em razão de acreditar ter ela subtraído o celular de sua mãe e realizado saques da conta bancária da mesma, revelando com isso que buscou satisfazer o próprio ego com a conduta, atuando como “justiceiro” apesar do delito já ter sido devidamente comunicado as autoridades, circunstâncias caracterizadoras de torpeza. Em face dessa situação, é cristalino o motivo que levou os jurados a olhar a atitude do apelante CESAR, como de profundo desvalor ético, capaz de causar vívida repulsa. Afinal, buscar tirar violentamente uma vida, buscando fazer “justiça” com as próprias mãos, atuando ao mesmo tempo como acusador, julgador e executor, ceifando a vida de pessoa inocente, é conduta que pode ser entendida como altamente censurável, pelo nenhum apreço à pessoa da vítima, atingindo, assim, as raias da torpeza. [...]”.



    Como se observa, a decisão tomada pelo Conselho de Sentença está fundamentada na prova dos autos, sendo entendimento pacífico nesta Corte que o afastamento de qualificadora só pode ocorrer se a decisão for manifestamente contrária às provas dos autos. Confiram-se: [...]. (doc. 7, pp. 2-3 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. Como visto, a decisão do Conselho de Sentença, quanto à torpeza do crime cometido, baseou-se exclusivamente na prova dos autos. Decidir de modo diverso demandaria o seu necessário reexame, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. EXCEPCIONALIDADE NÃO CARACTERIZADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. No caso, o Tribunal do Júri, investido constitucionalmente da prerrogativa de soberania dos seus veredictos, reconheceu as qualificadoras imputadas ao ora Recorrente. 3. Para divergir das premissas fáticas estabelecidas pelo Conselho de Sentença e pela Corte Estadual, quanto à aplicação da causa de aumento prevista no inciso IV do § 2º do art. 121 do Código Penal, imprescindível o revolvimento de fatos e provas, para o que não se presta a via estreita do habeas corpus, além de ensejar ofensa ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, por não se tratar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 202.621 AgR/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20/9/2021 – grifei).  



    Ementa RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. VINGANÇA. CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REANALISAR A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA NA VIA DO HABEAS CORPUS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, IMPROVIDO. 1. Os jurados enfrentaram a quesitação apresentada e reconheceram, com base nas provas dos autos, que a motivação para o crime era mesmo a vingança e que ela tinha o condão de qualificá-lo pela torpeza. Desse modo, escapa dos limites da via estreita do habeas corpus, por demandar o revolvimento de fatos e provas, refutar os fundamentos pelos quais o Tribunal do Júri – juiz natural da causa – considerou abjeto o motivo do crime, até porque os jurados julgam por convicções íntimas. 2. O acórdão impugnado não apreciou os fundamentos relativos à fixação da pena-base no mínimo legal. Desse modo, qualquer juízo desta Corte sobre a matéria implicaria indevida supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências. Precedentes. 3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido. (RHC 112.236/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 21/10/2013 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator